Tribunal: STF
Processo: HC 137528
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-13
Data de publicação: 2017-06-13

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Condenação. Roubo. Artigo 157 do Código Penal. Alegação de que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria incidido em reformatio in pejus ao analisar recurso da defesa. Tema não debatido pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus do qual não se conhece. 



    1. O tema submetido à discussão no Supremo Tribunal não foi objeto de debate no Superior Tribunal de Justiça. Assim, sua análise, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    2. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar uma concessão de ordem de ofício. 



    3. A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, “autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida” (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12). 



    4. Essa é exatamente a situação delineada nos autos, já que o Tribunal de Justiça estadual, ao analisar o recurso da defesa, apenas revisitou os critérios de individualização da pena-base definidos na sentença primeira para manter a pena já fixada, o que não caracterizou reformatio in pejus. 



    5. Habeas corpus do qual não se conhece.